Tribunal: TJPA
Processo: 0808569-63.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2020-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808569-63.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: BENVINDA DE SOUZA GOMES

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0808569-63.2018.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: RONDON DO PARÁ

AGRAVANTE: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE OAB/PA 11.270

AGRAVADA: BENVINDA DE SOUZA GOMES

DEFENSOR: MARIA DE NAZARÉ RUSSO RAMOS (DEF. PÚBLICA)

RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPATÓRIA. DEFERIMENTO. MANUTENÇÃO DO
DECISUM
OBJURGADO. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA E ANUAL DE MENSALIDADES DE PLANO DE SAÚDE. APLICAÇÃO DA VARIAÇÃO DE 92,92%. MAJORAÇÃO ABUSIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE. OBSERVÂNCIA AO RESP REPETITIVO Nº 1.568.244/RJ. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS DO TJPA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/15 OBSERVADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

À UNANIMIDADE
.

1.
Destaque-se que a análise da questão deve ser apurada com base n
a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de prestação de serviços de saúde, tratando-se de entendimento sumulado pelo STJ - Sumula nº 608.

2.
admita-se que os reajustes implementados nas mensalidades do plano de saúde da recorrida pela operadora de saúde
, ainda que previstos
na Lei n. 9.565/98 (Lei dos Planos de Saúde) e na Resolução n. 63/03 da ANS, devem ser pautadas em critérios objetivos e de prévio conhecimento do consumidor.

3.
A
Segunda Seção do STJ, sob o rito dos recursos especiais repetitivos,
através do
julgamento do REsp n. 1.568.244/RJ, vinculado ao Tema n. 952/STJ, consolidou entendimento acerca dos parâmetros legais para o reajuste por mudança de faixa etária nos planos de saúde da modalidade individual ou familiar.

4.
Ainda que a recorrente tenha juntados aos autos a
proposta de admissão onde há expressa indicação de cláusula de variação de 92,92% da contraprestação pecuniária referente a faixa etária de 59 anos ou mais, tal majoração vem sendo reiteradamente considerada abusiva por este
e.
Tribunal, já que coloca o consumidor em desvantagem excessiva.

5.
Além disso, registre-se que
a questão envolve a prestação de serviço de seguro saúde à pessoa idosa, cuja não concessão da medida coloca a saúde da autora/agravada em risco iminente.

6. Recurso conhecido e desprovido
à unanimidade
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e desprover
o presente recurso, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Edinéa Oliveira Tavares.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia
12 de maio de 2020
,
presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

Turma Julgadora: Desa. Edinéa Oliveira Tavares (relatora), Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes (Presidente), Des. José Maria Teixeira do Rosário e Desa. Gleide Pereira de Moura.

Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0808569-63.2018.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: RONDON DO PARÁ

AGRAVANTE: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE OAB/PA 11.270

AGRAVADA: BENVINDA DE SOUZA GOMES

DEFENSOR: MARIA DE NAZARÉ RUSSO RAMOS (DEF. PÚBLICA)

RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

R E L A T Ó R I O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
objetivando a reforma do interlocutório proferido pelo MM. Juízo da
1ª Vara Cível da Comarca de Rondon do Pará, que deferindo tutela antecipada de urgência, fixou as mensalidades do plano de saúde da autora em R$ 536,45, submetendo-se nos anos posteriores aos percentuais de reajustes fixados pela ANS para os planos individuais, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00, em caso de descumprimento, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA ANULATÓRIA C/C REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C LIMINAR DE URGÊNCIA, processo nº. 08000005-54.2018.8.14.0046, proposta por BENVINDA DE SOUZA GOMES, ora agravada.

Em breve histórico, nas razões recursais de fls. 259/278,
a agravante sustenta a ausência dos requisitos necessários para a concessão da tutela em prol da autora/agravada.

Afirma sobre o estrito cumprimento do disposto na Lei 9.656/1998, bem como das Resoluções Normativas nºs. 63/2003 e 171/2008, ambas da ANS. Discorre sobre a regulação do valor da contraprestação do contrato e as formas de seu reajuste, enfatizando a necessidade de observação das variações de custo e da questão de mudança de faixa etária.

Defende a licitude do aumento do valor da mensalidade do plano de saúde da autora no percentual de 92,92%, em razão da mudança de faixa etária aos 59 anos, e aduz sobre a
necessidade de observância ao princípio da legalidade e das especificidades de regulamentação entre o Sistema Único de Saúde (SUS) e a Assistência Suplementar à Saúde.

Finaliza afirmando que a manutenção do interlocutório poderá ocasionar o chamado
periculum in mora inverso
diante da possibilidade de se gerar um efeito multiplicador de
ações judiciais contendo pedidos semelhantes que arruinará o setor de saúde suplementar.
Pugna pela concessão de efeito suspensivo, e, ao final, pelo total provimento do recurso.

Juntou documentos através dos ids 1117533 a 1117541.

Distribuído nesta instância revisora, coube-me a relatoria do feito, sendo indeferido o pedido de efeito suspensivo pleiteado (Id 1200581).

Contrarrazões por id 1426212 e 1426566.

Voltaram-me os autos conclusos.

É o relatório, apresentado para reinclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do
dia 12 de maio de 2020
(Observância as Portarias Conjuntas N° 01 a 05/2020-GP/VP/CRMB/CJCI.DE 13março a 23março/2020,

e demais orientações que estabeleceram medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19, considerando a classificação de pandemia pela Organização Mundial de saúde, no âmbito do Poder Judiciário no Estado do Pará).

Belém (PA), 23 de março de 2020

Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora relatora

VOTO

V O T O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, eis que tempestivo e aplicável à espécie, conheço do agravo interno.

A questão versa sobre a legalidade do reajuste do valor de plano de saúde da agravada que sofreu mudança de faixa etária no percentual de 92,92% em razão de ter completado 59 (cinquenta e nove) anos.

Sem razão a agravante
.

Destaque-se que a análise da questão deve ser apurada com base n
a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de prestação de serviços de saúde, tratando-se de entendimento sumulado pelo STJ, veja-se
:

Sumula nº 608 do STJ: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.”

No caso, admita-se que os reajustes implementados nas mensalidades do plano de saúde da autora pela operadora de saúde
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, ainda que previstos
na Lei n. 9.565/98 (Lei dos Planos de Saúde) e na Resolução n. 63/03 da ANS,
devem ser pautadas em critérios objetivos e de prévio conhecimento do consumidor
.

Neste vértice o art. 15 da Lei n. 9.565/98:

“Art. 15. A variação das contraprestações pecuniárias estabelecidas nos contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, em razão da idade do consumidor, somente poderá ocorrer caso estejam previstas no contrato inicial as faixas etárias e os percentuais de reajustes incidentes em cada uma delas, conforme normas expedidas pela ANS, ressalvado o disposto no art. 35-E. (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001).

Parágrafo único. É vedada a variação a que alude o caput para consumidores com mais de sessenta anos de idade, que participarem dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o, ou sucessores, há mais de dez anos. (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001).”

E ainda nas limitações legais estabelecidas no art. 3º da Resolução Normativa n° 63 de, 22 de dezembro de 2003, expedida pela ANS:

“Art. 3º Os percentuais de variação em cada mudança de faixa etária deverão ser fixados pela operadora, observadas as seguintes condições:

I - o valor fixado para a última faixa etária não poderá ser superior a seis vezes o valor da primeira faixa etária;

II - a variação acumulada entre a sétima e a décima faixas não poderá ser superior à variação acumulada entre a primeira e a sétima faixas.

III - as variações por mudança de faixa etária não podem apresentar percentuais negativos.”

Perceba-se que o reajuste por faixa etária é permitido na legislação,
todavia, desde que não ocorra de forma abusiva.

Nesse sentido, a
Segunda Seção do STJ, sob o rito dos recursos especiais repetitivos,
através do
julgamento do REsp n. 1.568.244/RJ, vinculado ao Tema n. 952/STJ, consolidou entendimento acerca dos parâmetros legais para o reajuste por mudança de faixa etária nos planos de saúde da modalidade individual ou familiar, a saber
:

a) expressa previsão contratual;

b) respeito aos limites e demais requisitos estabelecidos na Lei Federal nº 9.656/98;

c) não serem aplicados índices de reajuste desarrazoados ou aleatórios, que onerem excessivamente o consumidor, em manifesto confronto com a equidade e a cláusula geral da boa-fé objetiva e da especial proteção do idoso, dado que aumentos elevados, sobretudo para essa última categoria, poderia, de forma discriminatória, impossibilitar a sua permanência no plano;

d) serem respeitadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais (Resolução CONSU nº 6/98 ou Resolução Normativa nº 63/2003 da ANS)
.

Frise-se, ainda, o
entendimento que,
reconhecida a abusividade do reajuste, o índice adequado a ser aplicado nas mensalidades do plano de saúde deverá ser apurado na fase de cumprimento de sentença
.

Em decisão recentíssima o STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. IDOSO. ÍNDICE ADEQUADO AO REAJUSTE DAS MENSALIDADES. APURAÇÃO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos especiais repetitivos, no julgamento do Recurso Especial n. 1.568.244/RJ, vinculado ao Tema n. 952/STJ, consolidou o entendimento acerca dos parâmetros legais para o reajuste por mudança de faixa etária nos planos de saúde da modalidade individual ou familiar. 2.
Na hipótese, o Tribunal de origem concluiu pela índole abusiva do reajustamento das mensalidades do plano de saúde em comento, em razão da alteração de faixa etária. 3. No referido Recurso Especial Repetitivo n. 1.568.244/RJ, também firmou-se o entendimento segundo o qual o índice adequado ao reajuste das mensalidades do plano de saúde deverá ser apurado na fase de cumprimento de sentença
. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AgInt no REsp: 1794116 SP 2019/0030938-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 10/03/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/04/2020)

Portanto, ainda que a agravante
UNIMED
tenha juntados aos autos a
proposta de admissão da agravada onde há expressa indicação de cláusula de variação de 92,92% da contraprestação pecuniária referente a faixa etária de 59 anos ou mais (id 1117533 - Pág. 01/02),
tal majoração vem sendo reiteradamente considerada abusiva por este
e.
Tribunal, já que coloca o consumidor em desvantagem excessiva.

Ademais, registre-se que
a questão envolve a prestação de serviço de seguro saúde à pessoa idosa, cuja não concessão da medida coloca a saúde da autora/agravada em risco iminente, caso venha a necessitar de cuidados médicos.

A propósito a jurisprudência do TJPA:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. REAJUSTE ABUSIVO DO PLANO DE SAÚDE EM RAZÃO DA MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E DESCONFORME À RESOLUÇÃO N. 63/03 DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE DE JUSTIÇA.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1
. Ainda que seja possível o reajuste no plano de saúde em razão da mudança de faixa etária do consumidor, este deve ser balizado em critérios de razoabilidade e em observância às condições fixadas na Resolução n. 63/03 da ANS.

2. In casu, o reajuste de 92,2% foge aos parâmetros legais e aos critérios de razoabilidade, considerando-se assim abusiva a cláusula contratual que a estabeleceu.

3. Recurso conhecido e desprovido. (2019.02397049-55, 205.241, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-06-03, Publicado em 2019-06-13)

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA. REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA DE PLANO DE SAÚDE. NECESSIDADE DE OBSERVACIA AOS PARAMETROS LEGAIS E CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MAJORAÇÃO EM 92,92% QUE SE MOSTRA ABUSIVA
. REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC/73 OBSERVADOS. ACERTO DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS COM FORÇA SUBSTANCIAL PARA ALTERAR O CONVENCIMENTO ESTABELECIDO NA MONOCRÁTICA OBJURGADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.
In casu, nota-se que foi realizado reajuste na contraprestação mensal do Agravado no patamar de 92,92%, o que, a luz da jurisprudência desta E. Corte, foge aos parâmetros legais e critérios de razoabilidade, configurando-se abusiva a estipulação contratual nesse sentido
.

2. O perigo de dano foi devidamente demonstrado, pois, tratando-se de prestação de serviço de seguro saúde à pessoa idosa, a não concessão da medida coloca a saúde do Agravado em risco iminente, caso venha a necessitar de acompanhamento ou tratamento médico.

3. Logo, agiu acertadamente o togado singular ao deferir, em juízo provisório, a questionada antecipação de tutela, mantida na decisão monocrática ora objurgada, pois observados os requisitos essenciais do art. 273 do CPC de 1973, vigente à época.

4.

Recurso Conhecido e desprovido à unanimidade. (2018.04637729-67, 198.040, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-11-13, Publicado em 2018-11-19)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO COM CLÁSULA ABUSIVA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. REAJUSTE ABUSIVO DO PLANO DE SAÚDE EM RAZÃO DA MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E DESCONFORME À RESOLUÇÃO N. 63/03 DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Ainda que seja possível o reajuste no plano de saúde em razão da mudança de faixa etária do consumidor, este deve ser balizado em critérios de razoabilidade e em observância às condições fixadas na Resolução n. 63/03 da ANS.

2. In casu, o reajuste de 92,2% foge aos parâmetros legais e aos critérios de razoabilidade, considerando-se assim abusiva a cláusula contratual que a estabeleceu
.

3. Recurso conhecido e desprovido. (2018.03670226-45, 195.538, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-09-10, Publicado em 2018-09-12)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO COM CLÁSULA ABUSIVA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. REAJUSTE ABUSIVO DO PLANO DE SAÚDE EM RAZÃO DA MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E DESCONFORME À RESOLUÇÃO N. 63/03 DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1- Ainda que seja possível o reajuste no plano de saúde em razão da mudança de faixa etária do consumidor, este deve ser balizado em critérios de razoabilidade e em observância às condições fixadas na Resolução n. 63/03 da ANS.

2- In casu, o reajuste de 92,2% foge aos parâmetros legais e aos critérios de razoabilidade, considerando-se assim abusiva a cláusula contratual que a estabeleceu
.

3- Recurso conhecido e provido. (2017.02750601-95, 177.496, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-06-26, Publicado em 2017-06-30)

Desse modo, não há que se cogitar da reforma do interlocutório ora guerreado
,
que concedeu a tutela provisória de urgência em favor do agravado
(art. 300 do CPC).

DISPOSITIVO

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER E DESPROVER
O PRESENTE RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, INTERPOSTO POR
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
PARA MANTER INCÓLUME O
DECISUM
RECORRIDO, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 12 de maio de 2020

Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora relatora

Belém, 26/05/2020